Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI No 8.245/91. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU. RATEIO. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Eventual irresignação quanto ao rateio das contas de água, luz e IPTU não justifica o descumprimento da obrigação de pagar os alugueres. No caso concreto, está caracterizado o inadimplemento autorizador da rescisão do contrato de locação comercial (art. 9o, III, da Lei no 8.245/91).

2. O depósito do valor que o locatário entende devido se deu tão somente em cumprimento da liminar de despejo, o que não afasta o inadimplemento, nem descaracteriza a mora, em atenção à norma especial prevista no art. 62, II, da Lei no 8.245/91.

3. O valor cobrado está em consonância com o negócio firmado entre as partes, tendo o réu se limitado a afirmar que não concordava com o rateio das despesas, sem apresentar elementos concretos que comprovem vício de vontade da pactuação ou onerosidade excessiva superveniente.

4. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa.

5. Sendo a rescisão contratual e o despejo ocorrido por culpa exclusiva do locatário, não há se falar em violação aos atributos da personalidade pelo exercício regular do direito da locadora.

6. Apelação não provida. Unânime.